Tribunal: STF
Processo: ARE 1570594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. Decreto estadual nº 64.073/2019. Renúncia. Indenização. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente em face da necessidade de reexame de fatos e provas e da interpretação de normas locais.



    III. Razões de decidir



    3. Constata-se que o Tribunal de Justiça de origem declarou a ilegalidade e ineficácia da renúncia estabelecida no §3º do art. 3º do Decreto Estadual 64.073/2019 e determinou a restituição do valor de imposto de renda retido sobre as contribuições devolvidas, acrescido da taxa Selic. Todavia, rejeitou os demais pedidos de indenização, considerando que as medidas adotadas para a extinção da Carteira de Previdência dos Advogados não possuíam vício de inconstitucionalidade, conforme reconhecido pelo STF nas ADIs 4.291 e 4.429.



    4. A apreciação da suposta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal demanda o reexame da interpretação de normas locais que fundamentaram o acórdão recorrido, bem como dos fatos e das provas constantes dos autos.



    5. O recurso extraordinário não se mostra admissível, pois encontra óbices nas Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.